Tribunal: TJMT
Processo: 1018832-86.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018832-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELWIS CLAYTON FAHY - CPF: 047.052.499-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAIKE CAUA MARTINS RODRIGUES - CPF: 074.876.861-08 (APELANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), WAGNER JOSE DA SILVA - CPF: 048.516.601-11 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON RICARDO DA SILVA - CPF: 221.304.328-08 (VÍTIMA), N. C. M. M. - CPF: 105.312.811-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018832-86.2022.8.11.0042

APELANTE: ELWIS CLAYTON FAHY, KAIKE CAUA MARTINS RODRIGUES, WAGNER JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PRELIMINAR
– NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL – DESCABIMENTO – PRISÃO EM FLAGRANTE – AUTORIA FIRMADA EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO –
MÉRITO
–
RECURSO DE ELWIS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO APENAS DO CRIME DE EXTORSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROVA DE ADESÃO – RECORTE, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA APLICADA AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO –
RECURSO DE KAIQUE
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PROVA DE ADESÃO À EMPREITADA CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENORES – ERRO DE TIPO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE –– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DE WAGNER
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA –
RECURSO DE ELWIS PARCIALMENTE PROVIDO
,
RECURSO DE KAIQUE PARCIALMENTE PROVIDO
,
RECURSO DE WAGNER DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
” [STJ. AgRg no AREsp 2285565 / MG. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6a Turma. Julgado em: 6/6/2023. DJe: 14/6/2023].

Inexistindo provas da adesão e do conhecimento acerca do crime de extorsão, a absolvição, por aplicação do princípio
in dubio pro reo
, é medida que se impõe.

Impõe-se o recorte da pena de multa aplicada ao delito de corrupção de menores em virtude da ausência de previsão no tipo penal.

Embora configurada a hipótese de concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, será aplicado o concurso material benéfico, conforme dispõe o artigo 70, parágrafo único do Código Penal, porquanto a sanção estabelecida pela regra do
caput
não pode exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 do Código Penal.

Segundo o Enunciado no 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça, “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Comprovada, pelos elementos produzidos na instrução criminal, a pluralidade de agentes, sobretudo pela aderência de vontades, não há se falar no afastamento da majorante do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal.

“
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias a sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância
” [STJ. AgRg no REsp no 2.0191.65. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 13/3/2023].

“
Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória
[...]” (TJMT, AP. 0017198-71.2017.8.11.0002).

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018832-86.2022.8.11.0042

APELANTE: ELWIS CLAYTON FAHY, KAIKE CAUA MARTINS RODRIGUES, WAGNER JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Elwis Clayton Fahy
,
Wagner José da Silva
e
Kaike Cauã Martins Rodrigues
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o primeiro
à pena de 22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime fechado, e 52 (cinquenta e dois) dias-multa,
o segundo
à pena de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, e
o terceiro
à pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo
], artigo 158, § 1o, e § 3o [
extorsão majorada pelo concurso de pessoas e qualificada pela restrição de liberdade da vítima
], ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/1990 [
corrupção de menores
], em concurso material (art. 69 do CP).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta a ilicitude dos reconhecimentos, fotográfico e pessoal, ante a inobservância das garantias legais e jurisprudenciais; no mérito, almeja a absolvição por insuficiência probatória de todos os delitos; subsidiariamente, em relação ao crime de extorsão, pretende o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2o, do CP, sob o argumento de que
Elwis
não quis e nem previu a extorsão da vítima, e a aplicação do concurso formal de crimes.

A defesa de
Kaique Cauã Matheus Rodrigues
:

1)

preliminarmente, busca a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial;

2)

no mérito, pugna:

a.

pela absolvição do crime de extorsão em razão da ausência de provas e do delito de corrupção de menores, por atipicidade da conduta;

b.

pela desclassificação do roubo majorado para roubo simples;

c.

pela exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, com a consequente diminuição da pena em virtude da participação de menor importância;

d.

pelo reconhecimento da confissão espontânea;

e.

pela fixação da pena no mínimo legal;

f.

pela aplicação do regime aberto, considerando-se o período de detração;

g.

pela dispensa do pagamento de custas e da pena de multa e;

h.

pelo direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões,
Wagner José da Silva
objetiva a absolvição do roubo e da extorsão pela falta de provas, bem como do delito de corrupção de menores, ao argumento de que ele sequer conhecia Nikollas.

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteia o desprovimento dos apelos, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018832-86.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Elwis Clayton Fahy
,
Wagner José da Silva
e
Kaike Cauã Martins Rodrigues
, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, extorsão majorada pelo concurso de pessoas e qualificada pela restrição de liberdade da vítima, e corrupção de menores, consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
FATO 01.

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 30 de novembro de 2022, por volta das 20h, no estacionamento do Posto Paiaguás, localizado no Bairro Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
ELWIS CLAYTON FAHY, KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES
e
WAGNER JOSÉ DA SILVA
, todos previamente ajustados, agindo em conjunto e unidade de desígnios com o adolescente
Nikollas Cristian Moreira Magalhães
, de 16 (dezesseis) anos de idade, além de outros comparsas não identificados,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
(instrumento não apreendido) e
com privação de liberdade da vítima
,
subtraíram
, para todos, com ânimo de assenhoreamento definitivo,
coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (um) caminhão tipo Scania/p360 A6x2, cor branca, ano 2021, Placa GAY9E30/MT, VIN 9BSP6X200M3999006, avaliado em R$ 547.175,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e cento e setenta e cinco) reais, bem como 01 (uma) carreta tipo Sr/Facchini Srf Ca, cor cinza, ano 2021, Placa FBI7E82/MT, VIN 94BA1513MMV082466, avaliada em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil) reais, contendo motores elétricos, de propriedade da 1a vítima
JT Transportadora Piracicaba
, que era conduzido pela 2a vítima
Jeferson Ricardo da Silva
.

FATO 02.

Consta, ainda, que após a prática do roubo acima descrito, em uma região de mata localizada nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
ELWIS CLAYTON FAHY, KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES
e
WAGNER JOSÉ DA SILVA
, todos previamente ajustados, agindo em conjunto e unidade de desígnios com o adolescente
Nikollas Cristian Moreira Magalhães
, de 16 (dezesseis) anos de idade, além de outros comparsas não identificados,
com o intuito de obterem para todos, indevida vantagem econômica, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com privação da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, constrangeram a vítima Jeferson Ricardo da Silva a fornecer-lhes sua senha bancária a qual utilizaram para realizar uma transferência
via PIX, no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, para a conta de uma terceira pessoa ainda não identificada.

FATO 03.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicados, nesta comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
ELWIS CLAYTON FAHY, KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES
e
WAGNER JOSÉ DA SILVA
, previamente ajustados, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
corromperam ou facilitaram a corrupção de menor
, no caso o adolescente
Nikollas Cristian Moreira Magalhães
, de 16 anos (dezesseis) anos de idade, com ele praticando as infrações penais descritas nos Fatos 01 e 02.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima parou o caminhão acima indicado no Posto Paiaguás, localizado no Bairro Distrito Industrial e assim que desceu do veículo, foi abordada por 03 (três) assaltantes, os quais chegaram em um veículo tipo HB20 de cor prata. Na ocasião, um deles apontou-lhe uma arma de fogo e o mandou retornar para o interior do caminhão, momento em que amarraram suas mãos e colocaram um capuz em sua cabeça.

Na sequência, depois de rodarem com o caminhão por cerca de 10 (dez) minutos, pararam e colocaram a vítima em um veículo de apoio, no qual o levaram para uma região de mata, onde um dos assaltantes armados ficou responsável por vigiá-lo, enquanto os demais se incumbiram de levar o caminhão roubado até o destino.

Ocorre que, no momento em que os assaltantes pararam o caminhão, ele acabou sendo bloqueado automaticamente e como não conseguiram desbloqueá-lo, o deixaram com as portas abertas no Bairro Jardim Industriário. Neste momento, populares desconfiaram da situação e acionaram os policiais militares, os quais chegaram a ir até o local, porém não constataram nada de ilícito.

Consta que, algum tempo depois, os assaltantes retornaram até o caminhão para tentar novamente desbloqueá-lo, momento em que os policiais receberam nova comunicação, dessa vez informando que havia três indivíduos tentando ligar o veículo. Diante disso, os policiais militares voltaram ao local, oportunidade em que flagraram os denunciados ELWIS e KAIKE, além do adolescente Nikollas, os quais estavam na posse de um bloqueador de GPS e tentavam dar a partida no caminhão.

Infere-se que, durante a abordagem, o denunciado WAGNER aproximou-se do local em um veículo HB20 de cor prata, porém, ao notar a presença dos policiais, tentou empreender fuga, mas acabou sendo detido. Na ocasião, ele confessou aos policiais o seu envolvimento na prática do roubo do caminhão, tendo informado que era o responsável pelo transporte dos comparsas e revelado, ainda, que a vítima estava em um cativeiro sob o poder dos outros assaltantes.

Dando prosseguimento às diligências, outra equipe de policiais acabou localizando o ofendido, o qual, após ter sido mantido no cativeiro por mais de uma hora, foi liberado pelos assaltantes no meio da mata e conseguiu pedir socorro em um posto de gasolina. Infere-se que, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu KAIKE, WAGNER e o adolescente Nikollas como integrantes do grupo que o assaltou.

Pelo que se apurou, enquanto a vítima estava no cativeiro, foi ameaçada de morte com uma arma de fogo e agredida com chutes e socos por dois dos assaltantes que a vigiavam, sendo que, além das agressões e ameaças, eles também pegaram o seu celular e, agindo previamente ajustados com os demais comparsas, constrangeram-no a revelar a senha de seus aplicativos de banco. Em seguida, de posse das senhas, lograram realizar 01 (uma) transferência bancária via PIX, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para a conta de terceira pessoa ainda não identificada.

Ouvidos pela Autoridade Policial, o denunciado ELWIS utilizou seu direito ao silêncio (ID 105678648, págs. 49-51), o denunciado WAGNER negou a prática delitiva (ID 105678648, págs. 59-61), enquanto o denunciado KAIKE declarou que foi abordado por um homem, o qual teria dito “que era para o declarante ficar olhando que iriam mexer em um caminhão que estava parado, não sabe se estavam roubando ou iriam roubar” - sic (ID 105678648, págs. 69-71).

Cumpre notar que o denunciado ELWIS CLAYTON FAHY é multirreincidente, uma vez que já foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, em sentença transitada em julgado em 27/04/2022, nos autos da ação penal n. 0002458-50.2018.8.11.0010, que tramitou na 3a Vara de Jaciara-MT – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, bem como pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada, em sentença transitada em julgado em 20/08/2019, nos autos da ação penal n. 0002668-43.2013.8.11.0086, que tramitou na 3a Vara de Nova Mutum-MT – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, cujas penas são fiscalizadas e cumpridas nos autos do Executivo de Pena n. 2000027-67.2021.8.11.0086, da 3a Vara de Nova Mutum-MT.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente
DENÚNCIA
, dando os denunciados
ELWIS CLAYTON FAHY, KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES
e
WAGNER JOSÉ DA SILVA
como incursos nas seguintes sanções do artigo 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, c.c artigo 29, ambos do Código Penal
(Fato 01);
artigo 158, §1o e §3o, c.c artigo 29, ambos do Código Penal
(Fato 02)
e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990
(Fato 03),
todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, observando-se a
reincidência
de
ELWIS
, conforme artigo 61, inciso I, do Código Penal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial para condenar
Elwis Clayton Fahy
,
Wagner José da Silva
e
Kaike Cauã Martins Rodrigues
, pela prática dos crimes imputados na inicial, em sentença assim prolatada:

“(...)
Vistos,

ELWIS CLAYTON FAHY, KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES e WAGNER JOSÉ DA SILVA
, foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (Fato 01); artigo 158, §1o e §3o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (Fato 02) e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (Fato 03), todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos:

Narra à denúncia que: (...).

Os acusados foram autuados em flagrante delito e posteriormente suas prisões foram convertidas em preventiva pela Juíza da Custódia, conforme consta dos documentos anexados aos autos.

A tramitação dos autos ocorreu regularmente.

As testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas e os réus interrogados, conforme gravação audiovisual anexada aos autos cujos
links
de acesso estão disponíveis nos relatórios de id. 111202918 e 111998335.

Foi revogada a prisão do acusado Kaike Cauã Martins Rodrigues, e expedido alvará de soltura (ID 111183111).

A representante do Ministério Público e as defesas dos acusados Elwis e Kaike não têm requerimentos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Foi anexado aos autos, a mídia do depoimento do menor infrator Nikolas prestado na Vara da Infância e Juventude, bem como o laudo de lesão corporal do acusado Wagner (ID 114182304 e 113712848).

A representante do Ministério Público apresentou os memoriais finais escritos considerando estarem comprovadas a autoria e materialidade, pugna pela procedência da denúncia com consequente condenação dos réus nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (Fato 01); artigo 158, §1o e §3o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (Fato 02) e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (Fato 03), todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, observando-se a reincidência de Elwis, conforme artigo 61, inciso I, do Código Penal, como medida necessária e suficiente à prevenção e reparação do crime.

Requer, ainda, sejam os réus condenados a reparar os danos causados à vítima, pelo menos no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme acima descrito, em conformidade com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (ID.114523685).

A Defensoria Pública por sua vez, em sede de alegações finais escritas em favor do acusado Elwis Clayton Fahy pleiteia:

a) Pela improcedência da denúncia, a fim de absolver o acusado da prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal; artigo 158, §1o e §3o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, observando-se a reincidência de Elwis, conforme artigo 61, inciso I, do Código Penal, devido à ausência de provas que contraponham a negativa de autoria do réu, bem como pela ilegalidade do reconhecimento pessoal feito em delegacia, o qual não foi confirmado em juízo, com esteio nos artigos 386, incisos V e VII e 226, ambos do Código de Processo Penal.

b) Subsidiariamente – O reconhecimento da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2o, do CP), eis que não há provas de que o réu tenha aderido com sua vontade no crime de extorsão qualificada.

c) Subsidiariamente – Reconhecimento do concurso formal entre os delitos (art. 70 do CP) – ID 116317104.

O advogado constituído do acusado Wagner José da Silva, em memoriais escritos requer:

a) A absolvição em relação ao fato 01, tendo em vista o princípio do
in dubio pro réu
e a anemia probatória corroborada com a jurisprudência supracitada, subsidiariamente não seja acolhida a absolvição requer a desclassificação para o favorecimento real descrito no art. 349 ou que individualize sua conduta, pois o mesmo apenas dirigiu o uber não portava arma de fogo e não praticou nenhuma violência.

b) Requer a absolvição em relação ao fato 02, pois ficou demonstrado que quem oprimiu a vítima a realizar o pix foi o neguinho e Nikolas de acordo com a perícia dos celulares, devendo ser absolvidos pela falta de provas nos moldes do
in dubio pro réu.

c) A absolvição em relação ao fato 03 tendo em vista que ficou claro que quem convidou Nikolas a atividade delituosa foi marton e que Nikolas sequer conhecia Wagner, tendo em vista que Nikolas solicitou o contato do uber para Serginho.

d) A revogação da prisão preventiva tendo em vista que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva de acordo com o art. 312 do CPP.

e) Que seja aplicada outra medida diversa da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

f) Seja Concedida a medida pleiteada e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Requerente, conforme as disposições legais pertinentes.

g) Requer o direito de o réu recorrer o processo em liberdade. (ID117786047)

Por sua vez a advogada constituída do réu Kaike Kauã Matheus Rodrigues em sede de memoriais escritos pugna:

a) Que seja acolhida as preliminares das nulidades do reconhecimento fotográfico realizados fora da sede administrativa; da violação ao artigo 226, do código de processo penal;

b) Reconhecimento da atipicidade da conduta erro de tipo previsto artigo 20, parágrafo 1o do código penal, isentando o agente de pena prevista no 244-B, da Lei 8.069/19.

c) Desclassificação do crime de, 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, para o artigo 157(roubo simples) do código penal, em seu mínimo legal, pelos fundamentos acima expostos e após a determinação de expedição de Alvará de soltura, liberando imediatamente o réu, que se encontra detido.

d) Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, subsidiariamente, requer-se que seja afastada a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

e) Não considere as causas de aumento de pena dos incisos II e V e § 2o-inciso I c/c artigo 61, inciso II, alíneas “h” e “j” c/c art. 70, todos do Código Penal c/c art. 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei no 8.072/90, alterada pela Lei no 13.964/20.

f) Que seja considerada menor participação do acusado;

g) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea bem como da menoridade relativa;

h) Pela dispensa do pagamento das custas do processo, pois o acusado não possui condição financeira;

i) Dispensa ou a fixação da pena de multa com base no mínimo que a lei estabelece; considere o período de Detração;

j) Regime inicial da pena fixado no regime aberto; na remota impossibilidade.

Requer-se a fixação do Regime Semiaberto com medidas cautelares diversa da prisão uso de monitoração eletrônica (art. 31, IX CPP) -ID 117793023.

Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público, contra
ELWIS CLAYTON FAHY, KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES e WAGNER JOSÉ DA SILVA
, incursos nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (Fato 01); artigo 158, §1o e §3o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (Fato 02) e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (Fato 03), todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Preliminarmente, passo a examinar a nulidade arguida pela defesa do acusado Kaike Cauã Martins Rodrigues.

Em relação à inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal suscitada pela defesa quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico fora da sede administrativa efetuado pela vítima, destaco que a fase inquisitiva é o momento inicial do procedimento, sendo que, o reconhecimento fotográfico não constitui o único dado a vincular o acusado à prática criminosa, conforme se verifica no caderno investigativo.

Portanto, afasto a nulidade suscitada.

Assim, tendo sido respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como os demais direitos das partes, passo à apreciação do mérito.

No caso, não se vislumbra violação a matéria processual ou qualquer outra nulidade que possa macular de vícios a relação jurídica apresentada. Sendo assim, respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como os demais direitos das partes, passo à apreciação do mérito.

Considerando que a denúncia relata a prática de três delitos, sendo o roubo e extorsão, cujas ações delituosas classificam-se como crimes contra o patrimônio, embora sejam considerados delitos do mesmo gênero ou natureza, não são da mesma espécie, bem como corrupção de menores, razão pela qual passo a análise de cada um deles individualmente.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO:

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas nos autos.

Breve resumo das versões apresentadas pelos acusados e testemunhas quando ouvidas em Juízo:

O acusado Elwis Clayton Fahy declarou em Juízo
: (...) Não participei do crime; tenho auto elétrica que funciona vinte e quatro horas;
um tal de Marton me ligou e disse que tinha um caminhão que não queria funcionar e pediu pra eu ir lá ver e ele disse que mandaria um uber me pegar e eu disse que iria
; ele pediu quanto eu cobraria para fazer o serviço e eu disse que tinha que olhar primeiro para poder passar um orçamento pra ele; chegando lá subi no caminhão e não deu cinco minutos a polícia chegou e levou a gente preso; não conhecia nenhum desses acusados; já respondi processo;
quem me chamou foi a pessoa de Marton para fazer serviço de elétrica; quando cheguei no caminhão estava o de menor e o Kaike; esse Wagner não conheço
; não vi quando abordaram ele; o uber era um ônix preto que me levou até o caminhão (...)”.

O réu Kaike Cauã Martins Rodrigues apresentou a seguinte versão em Juízo: “(...) Não pratiquei esse crime; não conheço ninguém deles; pra mim ele não era de menor, era de maior; eu estava andando no meu bairro e ele me chamou pra ir num caminhão; eu não sabia que o caminhão era roubado; não sabia que a vítima estava em cárcere privado;
foi o Nikolas que me chamou
; ele estava em um carro sozinho, acho que era um HB20; que eu me lembre ele que estava dirigindo o HB20; quando a polícia chegou estava eu, Nikolas e Elwis no caminhão; como estava escuro eu não vi se Nikolas entregou o HB20 pra esse Wagner; era o Nikolas que estava com o HB20; quando a polícia chegou eu não estava dentro do caminhão; quem estava no caminhão era o Nikolas e Elwis; não sei o que eles estavam fazendo dentro do caminhão porque estava escuro; o Wagner apareceu depois; eu não vi como ele chegou porque estava escuro; eu fui até lá com o Nikolas; não sou eletricista, nunca trabalhei com empresa no ramo de elétrica de automóvel;
não tenho nenhuma participação nesse evento; não sabia que o Nikolas era de menor, achava que era de maior, pois ele dirigia caminhão
; não conheço o Elwis; não sei o que Elwis estava fazendo lá; não vi se o Wagner passou perto do caminhão; nunca vi o Wagner antes desses fatos; não vi a polícia agredindo ninguém; nunca fui preso ou processado. (...)”.

O acusado Wagner José da Silva interrogado em Juízo declarou: “(...) No fato acontecido eu não estava; eu fui ao posto São Mateus comprar um entorpecente pra mim, eu comprei; sou de Várzea Grande e fui até Cuiabá comprar o entorpecente; quando estava voltando fui abordado pela polícia; pediram para eu parar, eu parei; me arrancaram de dentro do carro, me agrediram com chutes e socos e
falavam a todo momento que eu participava de um roubo em andamento; eu não tenho nada a ver com isso; não conheci e nunca vi nenhum desses outros
; respondo a um processo por tentativa de homicídio; eu não tentei correr, eu não tentei agredir nenhum policial; a polícia me deu choque, até deu um tiro próximo ao meu pé; o HB20 é da minha mãe e eu alugava para trabalhar de Uber; não fugi da polícia; usaram arma de choque no meu pescoço; não tenho participação e nem conhecimento sobre o roubo e não conheço nenhum integrante envolvido (...)”.

O infrator Nikollas Cristian Moreira Magalhães ouvido perante este Juízo declarou:

”(...) Nesse roubo da carreta, eu trabalho com meus pais e entrego beg de areia; eu dirijo caminhão, sei que estou errado, pois sou menor de idade; o rapaz,
o Wagner me chamou para dirigir uma carreta que era do pai dele para trazer em Várzea Grande
; ai eu cheguei lá estava o suspeito; montei na carreta e logo a polícia chegou; mas eu não sabia de vítima, de nada; quando eu cheguei tinha um cara mexendo nos fios da carreta e eu já comecei a ficar com medo; depois chegou o Kaike no carro; eles não falaram a verdade pra mim, senão eu não tinha ido;
foi o Wagner que me levou até o caminhão
; quem estava mexendo no caminhão era o Elwis;
o Kaike chegou junto com o Wagner
; eu não estava no momento em que anunciaram o assalto; não cheguei a dirigir o caminhão; quando subi no caminhão o cara falou pra esperar um pouco que ele ia ligar os fios do caminhão; logo em seguida a polícia pegou nós; não sei de quem era o bloqueador; eu conhecia o Wagner porque já fui entregar areia na casa dele; ele deve ter agendado o meu número ele me ligou a noite pedindo um favor, se não tinha como eu pegar o caminhão do pai dele e trazer até Várzea Grande e eu disse que sim;
ele sabia que eu sou adolescente, todo mundo no bairro me conhece como o guri que dirige caminhão
; não vi arma de fogo; ele me pediu um favor, não ia ganhar dinheiro; não sei onde a vítima foi abordada; o caminhão estava numa lugar escuro, abandonado; depois que a polícia pegou a gente é que fui saber sobre vítima: ninguém tentou fugiu da polícia; eu desbloqueei meu celular e mostrei as conversas pra polícia do Wagner me mandando mensagem dizendo que o caminhão era do pai dele; se precisarem fazer vistoria no meu celular eu autorizo, não tenho nada a esconder; foi o Wagner que me levou; estava no caminhão um senhor de idade, o Elwis que estava lá arrumando os fios; vi ele na audiência e era o mesmo que estava no caminhão; quem me levou até o caminhão foi o Wagner;
quando subi no caminhão estava o Elwis lá dentro; Wagner saiu e depois ele retornou com Kaike
; ninguém fugiu da polícia; a polícia me prendeu na hora; eu não sabia desse roubo; essas pessoas me induziram a fazer coisa errada; o Wagner me enganou e acabei sendo preso; quem me levou até o caminhão foi Wagner; um tal de Marton me chamou no meu número e mandou a localização e disse aonde era para deixar o caminhão; o Wagner falou que o caminhão era do pai dele; eu já entreguei beg de areia na casa do Wagner; na delegacia eu dei o número do Marton também porque o Marton que mandou a localização pra mim; o Wagner me pegou perto da minha casa; quem estava no caminhão era o velhinho, o Elwis; o Wagner me deixou lá, saiu e depois voltou com esse outro que está aqui na chamada de vídeo (Kaike); quando o Wagner me pegou ele estava sozinho; quando eu cheguei no caminhão,
o velhinho (Elwis) estava dentro do caminhão ligando o bloqueador
; a polícia chegou e pegou todo mundo no flagra; o Wagner ficou um pouco a frente parado dentro do carro esperando ligar o caminhão; vi os policiais abordando o Wagner; a polícia agrediu o Wagner; eu não vi o Wagner tentando fugir; o Wagner mora no Santa Isabel, em Várzea Grande; (...).

Depoimento do Menor Infrator Nikollas Cristian Moreira Magalhães junto à Vara da Infância e Juventude (ID 114182304): “Esse motorista estava nervoso, porque eu não participei desse assalto; trabalho com meu pai desde pequeno; sei dirigir máquina, caminhão; esse Wagner eu já entreguei beg de areia na casa dele; ele me ligou e disse que o pai dele estava internando e ele não queria deixar o caminhão do pai dele lá, jogado as traças, parado e se eu não podia ir lá dirigir o caminhão e trazer até na casa dele e eu disse que sim que iria; ele me levou até lá com o HB 20; quando cheguei lá a polícia estava lá;
o Wagner me pediu para eu levar o caminhão até a casa dele
; conheço o Wagner lá do São Mateus; eu entreguei beg de areia na cala dele; ele ficou com o meu número pois quando cheguei para fazer a entrega da areia eu mandei mensagem pra ele sair na frente para receber a entrega; ele disse que estava com medo do pessoal roubar a bateria do caminhão do pai dele e pediu pra eu ir lá; ele sabia que eu dirigia caminhão, porque faço entrega lá no bairro; ele me ligou já era tarde de noite, umas dez ou onze horas; quando cheguei no caminhão tinha dois caras e eu pedi o que estava acontecendo; um deles apontou a arma para mim e disse que era pra eu só dirigir o caminhão; não conheço aqueles que estavam lá no caminhão; o Wagner me deu a chave do caminhão; logo a polícia chegou e prendeu nós; eu não sabia da vítima; eu acho que a vítima falou que me reconheceu por falar mesmo, porque eu nem vi a cara da vítima; sai do São Mateus em Várzea Grande e fui até o Bairro Industrial porque o Wagner me pediu um favor; eu fui no HB20 até o caminhão, o Wagner que estava dirigindo; quando cheguei no caminhão e quando subi tinha dois dentro do caminhão; eles não sabiam dirigir; nem cheguei a ligar o caminhão a viatura chegou; eu não vi esses caras mexendo em alguma coisa no caminhão”.

O ofendido Jeferson Ricardo da Silva declarou em juízo: “(...) Me abordaram no posto; eram três pessoas, uma estava armada; me amarraram, levaram o caminhão, depois me colocaram num carro me levaram para a mata, pegaram meu celular, fizeram um pix de mil reais da minha conta; eles me deixaram lá e eu consegui escapar e pedir socorro; eu estava em um posto de gasolina; no momento era um que dirigia o carro e desceram três;
esse menor que dirigia o carro, esse moreno, o Kaike, e mais um que ficou armado comigo dentro do caminhão e depois me levaram para a mata nesse veículo
; eles me amarraram, colocaram capuz na minha cabeça e saíram no caminhão; eles dirigiram o caminhão por uns três quilômetros, daí me tiraram do caminhão e me colocaram no carro; me parece que era um carro prata; na mata eu fiquei amarrado em poder de um bandido e depois chegou outro; na mata levei um chute no rosto, rasgaram minha camisa, me ameaçaram de morte; pegaram meu celular, pediram a senha e fizeram um pix de mil reais; tentaram fazer de mais, só que bloqueou; um deles falava com um terceira pessoa no telefone que estava orientando eles;
eles faziam de comum acordo com todos os comparsas
; eles tentaram fazer mais saques, mas devido o horário bloqueou; fiquei umas quatro horas em poder deles; o caminhão tinha bloqueador por isso que o caminhão parou;
lá no dia eu vi e reconheci as pessoas que foram presas
; foram mostradas fotografias e vi eles pessoalmente, fui lá na delegacia;
não tenho nenhuma dúvida de que foram eles que me assaltaram; eu confirmo que são essas pessoas
; não lembro os nomes deles; foi levado da cabine do caminhão uma aliança, dois celulares, dinheiro; quando me levaram colocaram o capuz, fiquei o tempo todo de capuz; no ato da abordagem eu consegui ver eles; depois.
Depois fui na delegacia e fiz o reconhecimento deles; eu vi eles pelo vidro; estavam os quatro juntos; na hora que fui abordado só olhei para as pessoas e elas mandaram eu entrar no caminhão
, onde ocorreu o fato era bem claro; um era moreno; fiquei nervoso; não fiquei o tempo olhando para a cara deles; o que estava comigo em cárcere não foi nenhum desses que foram presos; o Kaike não ficou na mata comigo; eles pegaram meu celular e fizeram o pix para alguém que não sei, não foi o Kaike que fez o pix; no dia do assalto eu estava no posto; eu desci do caminhão, chegou um veículo, acho que era um HB20, me recordo que era um HB20 mesmo; desceram três e me abordaram; o que me abordou, que estava armado foi comigo até o cativeiro; o que dirigiu o veículo não sei quem é pois quando me colocaram no carro eu já estava com o capuz no rosto; o motorista do carro deixou a gente na mata e saiu; depois que colocaram o capuz não vi mais ninguém; não me recordo o nome do motorista do carro; na delegacia reconheci todos; na delegacia colocam os quatro em uma sala com um vidro; eles dirigiram o caminhão e eu estava lá atrás já amarrado e com capuz e depois que me colocaram no veículo e me levaram para a mata; eu acredito que seja o carro que chegou no posto que me levou no cativeiro;
no ato da abordagem eu olhei para os criminosos, ainda estava claro
; depois que me colocaram o capuz ainda dentro do caminhão não tive mais contato visual com eles;
as fotografias acostada nos autos, reconheço sim; o primeiro da esquerda (Kaike) estava na abordagem, só que não estava armado; o segundo (Elwis) não estava na hora que me abordaram; o terceiro (Wagner) é o que estava com o carro; o menor que dirigiu meu veículo, ele que saiu dirigindo o caminhão
; aparentemente é essa pessoa que parou o carro ao lado do caminhão; foi muito rápido (...)”.

A testemunha SD/PM Eliezer Jaime da Silva Bastos ouvida em Juízo declarou: “(..)
Os vigilantes de rua da região do Jardim Industrial visualizaram um caminhão com as portas abertas parado em um lugar ermo, escuro
; nossa equipe foi até o local e realmente o caminhão estava lá tudo aberto;
fizemos a checagem de praxe não constou nada de roubo ou furto
; deixamos avisado no sistema de monitoramento sobre o caminhão; saímos do local e
passado um tempo ligaram pra gente para retornar lá porque tinha um pessoal mexendo no caminhão
; eram três pessoas; quando chegamos lá eles estavam tentando ligar o caminhão;
fizemos a abordagem e detivemos os três; nisso vinha um HB20 e quando viu a polícia tentou correr
, mas conseguimos pegar ele também; levamos todos para a delegacia; tinha um que estava ligando para o celular de um deles e pegamos o celular; falamos para essa pessoa que pegamos os comparsas deles e queríamos saber do motorista do caminhão; conseguimos localizar o motorista lá em Várzea Grande; foi encontrado com os que estavam dentro do caminhão um bloqueador; não lembro os nomes, mas eram três pessoas magras;
quando abordamos a pessoa do HB ela confessou sua participação no crime, que sua função era de logística, transportar os demais
; ele falou que todos estavam envolvidos no roubo; o mais velho, o Elwis era que estava com o bloqueador tentando ligar o caminhão; ele estava dentro do caminhão; ele disse que foi contratado para funcionar o caminhão, mas pelas circunstâncias todos estavam envolvidos; o Kaike estava junto com o rapaz do bloqueador; pelo que entendi a função desse Kaike era para ajudar; o Wagner era o motorista do HB20, o Elwis na parte elétrica, o menor era para dirigir o caminhão; no roubo não sei se Kaike estava, mas ele estava junto com os outros, o Elwis, o menor, dentro do caminhão na parte interna; no momento da abordagem do Wagner, ele estava dentro do HB20, quando ele viu a viatura ele quis empreender fuga mas conseguimos detê-lo; ele estava em movimento; pelo que entendi o Wagner deixou os três lá e saiu para buscar uma ferramenta, quando ele retornou viu a viatura e empreendeu fuga, andou um pouco, mas conseguimos detê-lo; o Wagner ainda desceu do carro e quis correr para o mato, mas conseguimos pegar ele; ele tentou resistir mas conseguimos pegar ele; não visualizei ele dando socos em algum policial (...)”.

A testemunha SD/PM Jean Tailor Souza Amaral declarou: “(...) participei dessa ocorrência; na data mencionada fomos acionados através de vigilantes que verificaram esse caminhão abandonado e que tinha uns suspeitos mexendo no caminhão; a gente quando deslocou pela primeira vez encontramos o caminhão vazio, porém não tinha ninguém; agente tentou contato com a empresa que estava registrada o veículo, fizemos todas as checagens que era possível fazer ali e não constatamos nada de ilícito no caminhão; pedimos aos vigilantes que ficavam ali próximo que se acaso virem alguma coisa era para ligar pra gente; depois de algum tempo os vigilantes ligaram novamente dizendo que as pessoas retornaram e estavam mexendo no veículo; rapidamente a gente voltou pra lá e conseguimos abordar esse pessoal ai; tinha três pessoas dentro do caminhão e um outro que estava num veículo pequeno, acho que era de apoio; conseguimos fazer a detenção dos quatro, inclusive do menor e depois foi constatado que a vítima tinha sido sequestrada, sendo que abordada em um posto de gasolina ali próximo; o caminhão me parece que era pra ser levado para a região de Várzea Grande onde a vítima estava sendo mantida em cárcere; depois de um tempo conseguimos fazer contato com o centro de operações nosso e com as guarnições próximo ao bairro São Mateus e a vítima foi localizada; ela relatou na delegacia o que aconteceu; como o caminhão saiu fora da rota ele foi bloqueado; essas pessoas estavam ali tentando ligar o caminhão; se não me engano, o Elwis era a pessoa responsável para ligar o caminhão, pois tinha conhecimento para fazer isso; quando chegamos apenas um que tentou fugiu, mas não me recordo o nome; o Elwis e o menor estavam dentro do caminhão; o que estava no carro pequeno que tentou se evadir; era um carro pequeno, mas não lembro o nome; confirmo que eles estavam com um bloqueador de gps;
o que estava com o carro pequeno tentou fugiu mas foi detido; essa pessoa que foi detida no carro confessou o crime
e foi um dos que relatou onde estava a vítima; no primeiro momento ele disse que era uber, mas depois ele confirmou que tinha sido contratado para fazer o transporte; tinha mais suspeitos com a vítima; a pessoa que foi abordada no veículo relatou que ele era responsável pelo transporte; o menor era o para fazer o transporte do caminhão, como motorista; o mais velho, o Elwis era responsável por fazer o caminhão funcionar, ele era tipo eletricista; tinha mais pessoas com a vítima, mas elas não foram localizadas; não me recordo se os demais confessaram; o menor relatou que ele seria o motorista do caminhão; os nome dos quatro são os que foi declinado no boletim de ocorrência; no veículo caminhão era o menor, o Kaike e o Elwis; o que eles relataram no dia não vou me recordar de tudo, mas é o que está no boletim de ocorrência; pelo conhecimento que tenho deu a entender que cada um desempenhava uma função ali; não lembro se perguntei para o Kaike se ele sabia que tinha uma vítima em cárcere; não foi localizada nenhuma arma de fogo com os suspeitos; não me lembro o modelo do carro pequeno; quando o motorista do veículo foi abordado ele estava em movimento; o veículo aproximou do caminhão e a gente tentou fazer a abordagem dele ali, ele empreendeu fuga e a outra viatura que foi atrás dele e o abordou; eu fiquei no caminhão; não participei da abordagem do veículo; mas ele andou uns duzentos ou trezentos metros com o veículo; daí ele parou o veículo, saiu e tentou foragir quando a outra equipe deteve ele; ali era uma região de mata(...)”.

A testemunha Sgto/PM Zainfe Marques Rodrigues declarou: “(...) participei da ocorrência; chegou a solicitação pra gente, dizendo que tinha um caminhão estacionado em um lugar ermo no distrito industrial e que tinha um veículo transitando toda hora próximo; nesse local específico não tinha trânsito de veículo; pelo local onde o caminhão estava parado dava pra suspeitar de algo; chegando no local a gente encontrou somente o caminhão com as portas fechadas, porém destrancadas; abrimos a porta do caminhão e deu para verificar que estava tudo revidado; a gente saiu, deixamos o nosso contato com os vigilantes das proximidades ali pois foram os mesmos que acionaram a gente, para eles entrarem em contato com a gente caso vissem algo suspeito; o caminhão não tinha queixa nenhuma; depois de uma hora nos retornaram a ligação e disseram que chegou um veículo e que haviam pessoas dentro do caminhão; quando retornamos deparamos com a luz interna acesa do caminhão e se notava a presença de pessoas no veículo; fizemos a abordagem, eram três suspeitos; nisso vinha passando um veículo, acho que era um HB20 e ao avistar a viatura tentou correr, fizemos o acompanhamento e conseguimos deter ele bem próximo dali; o condutor do veículo tentou se evadir, entrou no mato, tentou resistir, nós trouxemos ele mais próximo do caminhão e fizemos a prisão deles; eu não ouvi esse suspeito do HB20 confessando sua participação no crime; foi encontrado no caminhão um bloqueador de GPS; não tive contato com a vítima; os colegas que relataram que a vítima confirmou que todos tinha envolvimento no crime; não me recordo do Kaike no dia dos fatos, pois eram quatro; a gente deteve os suspeitos, conduzimos para a delegacia e posteriormente a vítima foi levada para a delegacia; eu não presenciei se a vítima fez o reconhecimento; o condutor do HB20 estava chegando no local e a guarnição saiu atrás dele; ele tentou se evadir e adentrou na mata; contra a minha pessoa a resistência dele foi bem leve, ele tentava se evadir do local; ouvi dos colegas que depois que estavam todos detidos o condutor do HB20 tentou se evadir novamente e daí teve uma resistência maior; ele alegou que era uber e que estava fazendo o transporte; na minha presença ele negou a todo tempo sua participação no crime (...)”.

Os acusados optaram por negar a autoria do delito, apresentando versões nada convincentes. As suas alegações não se apresentam verossímeis diante das demais provas levadas a efeito nestes autos, dentre elas,
o depoimento seguro e conciso da vítima, que confirmou que fez o reconhecimento por fotografia e pessoal dos acusados na delegacia, não tendo nenhuma dúvida em serem eles os assaltantes, bem como ratificou o reconhecimento em juízo
.

Constato ainda que as informações prestadas pela vítima estão em harmonia com os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e efetuaram as prisões em flagrante dos acusados Elwis, Kaike e a detenção do menor Infrator Nikollas.

Consigno que
os réus Elwis, Kaike e o menor infrator estavam dentro do veículo roubado da vítima, onde também foi localizado em poder de um deles um bloqueador de GPS
.

Quanto ao acusado Wagner, este ia se aproximando da carreta roubada quando se deparou com a viatura da polícia, tentou empreender fuga no veículo HB20, mas sem êxito, sendo também detido pela polícia. Enfim, toda a narrativa não deixa dúvidas quanto à participação dos acusados no crime.

Reforçam ainda os depoimentos do menor infrator Nikollas ouvido neste Juízo, como na Vara da Infância e Juventude da Capital
, quando
diz ter sido levado até o local onde se encontrava o veículo da vítima com o intuito de dirigi-lo, pela pessoa do réu Wagner em um veículo HB20, e lá já se faziam presentes, dentro do veículo da vítima os corréus Elwis Clayton e Kaike Cauã
.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo.

Corroborando ainda com as provas testemunhas, constam anexado aos autos várias conversas dos envolvidos, extraídas dos aparelhos celulares apreendidos em poder do acusado Wagner José da Silva e do menor infrator Nikollas Crhistian Moreira Magalhães, cujo teor das conversas se encontra no Relatório Técnico no 028/2023-NI/DERFVA/PJC-06/04/2023, onde está nítido o envolvimento dos acusados na ação delituosa
(ID 114808005 – fls. 1/93-pdf).

Restou inconteste também, a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, mesmo não apreendida. Assim como, restou induvidoso o concurso de pessoas.

Esclareço que no crime de roubo, o maior poder intimidatório gerado pelo emprego de arma de fogo, ainda que não encontrada, com a consequente redução da capacidade de resistência da vítima, justifica a incidência da majorante do uso de arma de fogo, desde que seja comprovado o seu uso mediante outros meios de prova.

Diante das causas de aumento de pena, fixo em dois terços (2/3), percentual de aumento referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Das declarações e de todo contexto probatório, comprova-se que a vítima foi mantida refém dos acusados por um período relevante, ficando evidente que a conduta dos réus em manter a vítima encarcerada tinha o evidente intuito de evitar a imediata comunicação às autoridades competentes, caracterizando assim a qualificadora de restrição de liberdade.

Outrossim, a causa de aumento prevista no inciso V (restrição de liberdade) do §2o do art. 157 do CP, esta será valorada nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena.

Em caso análogo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que (...).

Quanto à alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do réu pela vítima verifica-se que o reconhecimento dos acusados foi efetuado por duas vezes na delegacia de polícia por fotografia e pessoalmente. Além disso, o seu reconhecimento foi ratificado com convicção por esta em Juízo. Portanto não há ilegalidade do reconhecimento direto efetuado pela vítima.

DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA:

Quanto ao crime de extorsão, após minucioso exame das provas constantes dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria do ilícito penal resultaram seguramente demonstradas em relação aos acusados.

No crime em comento os bens jurídicos tutelados são a liberdade e integridade física da vítima e os seus patrimônios. Assim, a ação de restringir a liberdade da vítima com a intenção de obter vantagem econômica é o suficiente para caracterizar e consumar o delito.

Os acusados restringiram a liberdade da vítima, por tempo indeterminado, a qual foi levada para um matagal e amarrada após ter sido roubada pelos acusados, ainda atendeu as exigências destes, desbloqueando o seu aparelho celular, entregando o referido aparelho e a senha para que um dos meliantes fizesse PIX para conta de terceiro.

Vale destacar que, insatisfeitos com os pertences e veículo subtraídos da vítima no roubo perpetrado anteriormente quando a presença desta já não se mostrava necessária para assegurar o êxito do crime, os acusados e os comparsas não identificados, mantiveram a vítima em poder deles, onde a vítima foi obrigada a desbloquear seu celular, inserindo senha para que um dos suspeitos efetuasse a transferência via PIX no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem, verifica-se dos autos, que o objeto da extorsão era a realização de transferência via PIX da conta da vítima para conta de terceiro, o que de fato foi realizada.

Assim, ela não só teve sua liberdade restringida por um determinado tempo, como também estava refém dos bandidos, participando ativamente dos atos, fornecendo seus dados bancários para o sucesso do crime, vez que um revólver era apontado ostensivamente contra ela.

Não há que se falar em absolvição, ou ainda em cooperação dolosamente distinta (artigo 29 § 2o do CP), tendo em vista que dos elementos colhidos em sede inquisitorial, aliados às provas orais e documentais produzidas em juízo, conduzem à certeza necessária de que todos os denunciados sabiam da prática criminosa e a ela aderiram, participando da ação caracterizada pela divisão de tarefas, concorrendo de alguma forma para o intento criminoso.

Não prevalece também a desclassificação do crime de extorsão qualificada para o delito de favorecimento real (artigo 349 do CP), eis que há provas contundentes em relação à participação dos acusados na ação criminosa.

Por fim não se verifica a participação de menor importância, quando a conduta praticada pelos envolvidos foi essencial para a execução e consumação do delito, praticada com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas entre todos.

Da qualificadora do crime de extorsão - § 1o (primeira parte) do art. 158, do CP)
:

No que se refere à majorante prevista § 1o, do art. 158, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma) está plenamente caracterizada nos autos, pois restou evidenciado que os acusados e seus comparsas se utilizaram de arma de fogo para praticarem os atos delituosos descritos na exordial acusatória, comprovado pelo teor das provas orais produzidas.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES IMPUTADO AOS ACUSADOS:

Quanto à prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em consonância com o entendimento do Colendo STJ, na Súmula n.o 500, verifico que se trata de crime formal, sendo desnecessária a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

Basta para a configuração do crime de corrupção de menores que o agente induza o menor a praticar ou pratique com ele uma infração penal, sendo desnecessária a comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido.

Ainda que se trate de menor com antecedentes, cada nova ação criminosa com ele praticada aprofunda sua corrupção, situação que, da mesma forma, impõe a incidência da norma penal, cujo bem jurídico protegido é a integridade mental, cultural e social do adolescente.

Apesar do entendimento dominante seja pela aplicação do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP), no caso concreto, entendo pela aplicação do concurso material de crimes entre os delitos por ser mais benéfico aos réus.

Neste sentido: (...).

Conforme folha de antecedentes criminais em anexo, o acusado Elwis Clayton Fahy ostenta 02 (duas) condenações por crimes contra o patrimônio, fatos anteriores ao descrito nestes autos, com sentenças transitadas em julgado (condenado pela 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, MT, nos autos no 0002668-43.2013 com sentença transitada em julgado em 20/08/2019 e pela 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, MT, nos autos no 0002458-50.2018.8.11.0010, cuja sentença transitou em julgado em 27/04/2022), todas unificadas, ainda em fase de cumprimento na 2a Vara Criminal da Capital, sendo que 01 (uma) utilizarei para exasperar a pena base, sem prejuízo da incidência da agravante alusiva a reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a valoração negativa dos antecedentes criminais e o reconhecimento da agravante da reincidência, com fundamento nas folhas de antecedentes do réu: (...).

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR OS ACUSADOS ELWIS CLAYTON FAHY,
nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, artigo 158, §1o e §3o, c/c artigo 29, e artigo 244- B, da Lei 8.069/1990, em concurso material (art. 69) e artigos 61, I e 63, ambos do Código Penal.
; KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES e WAGNER JOSÉ DA SILVA
, como incursos nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, artigo 158, §1o e §3o, c/c artigo 29, e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, em concurso material (art. 69) do Código Penal.
(...)”.

a)

Preliminar (Nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal) Suscitada pelas defesas de Elwis e de Kaike

As defesas de
Elwis Clayton Fahy
e de
Kaike Cauã Martins Rodrigues
almejam o reconhecimento da nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal,
decorrente
da in
observância dos requisitos legais e jurisprudenciais na realização do procedimento.

Ao analisar a preliminar, o juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a afastou, em decisão assim exarada:

“
Preliminarmente, passo a examinar a nulidade arguida pela defesa do acusado Kaike Cauã Martins Rodrigues.

Em relação à inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal suscitada pela defesa quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico fora da sede administrativa efetuado pela vítima, destaco que a fase inquisitiva é o momento inicial do procedimento, sendo que, o reconhecimento fotográfico não constitui o único dado a vincular o acusado à prática criminosa, conforme se verifica no caderno investigativo.

Portanto, afasto a nulidade suscitada
”.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
” [STJ. AgRg no AREsp 2285565 / MG. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6a Turma. Julgado em: 6/6/2023. DJe: 14/6/2023].

No caso dos autos, a autoria delitiva não se firmou
somente
nos reconhecimentos realizados nas fases extrajudicial e judicial, mas também na prisão em flagrante dos acusados, nas declarações da vítima e dos policiais militares, bem como nos interrogatórios de
Elwis
e
Kaike
, os quais confirmaram que estavam no local na hora da abordagem policial.

Portanto, ainda que o reconhecimento não tenha seguido à risca o que determina o art. 226 do CPP, certo é que há outras provas incriminatórias produzidas por fontes independentes, nas quais o decreto condenatório se fundou, de modo que não há qualquer nulidade a ser declarada.

b)

Mérito - Recurso de Elwis Clayton Fahy

No que se refere à absolvição do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, sobejam provas em desfavor do apelante.

No interrogatório judicial,
Elwis Clayton Fahy
negou o cometimento do delito e relatou que foi até ao local, a pedido de Martom, apenas para trabalhar como eletricista:

“(...)
Foi o que aconteceu,
eu fui preso, mas eu não tenho nada a ver com isso
, tanto é que me ligaram,
eu sou eletricista
, eu tenho auto elétrica, eu mexo com caminhão e com carro, entendeu? Eu já fui eletricista muito anos de carteira assinada e tudo, aí me ligaram, eu sou assim, qualquer horário que me ligarem eu faço o serviço,
a auto elétrica é 24 horas
(...).
Me ligou um tal de Martom e falou: ‘oh, tem um caminhão que tá aqui no Distrito e que não quer funcionar, tem como você ir lá para resolver esse problema pra mim? Eu mando o uber para você’. Aí mandaram o uber, eu falei: ‘não, eu vou, beleza’
. ‘Mas quanto você vai cobrar?’. Eu (...) preciso ver o que é que está acontecendo para depois te passar o orçamento.
Aí quando eu cheguei lá, que eu subi em cima do caminhão, não demorou cinco minutos a polícia veio e levou a gente preso
(...).

Defesa de Wagner: Nesse momento em que o senhor no caminhão, quem estava no caminhão?

Acusado Elwis: Tava o de menor e o Kaique (...)
”.

Embora o réu tenha alegado sua inocência, sob o argumento de que foi chamado ao local para consertar o caminhão, as circunstâncias da prática delituosa evidenciam que ele tinha conhecimento e aderiu ao roubo, uma vez que, ao ser preso em flagrante, a polícia militar localizou em sua posse um bloqueador de GPS, conforme termo de apreensão constante no Id. no
178165824 - Pág. 1.

Ao dar seu depoimento em juízo, o
PM Eliezer Jaime Silva Bastos confirmou que, quando a guarnição chegou ao local,
Elwis
estava na parte interna do caminhão, com um bloqueador veicular,
in verbis
:

“(...)
Ministério Público: Quando o senhor chegou, que estavam essas três pessoas mexendo no caminhão, foi encontrado com eles um bloqueador de GPS?

Testemunha: Foi (...).

Ministério Público: Então ele
(corréu
Wagner
)
confirmou que aquelas três pessoas lá estavam envolvidas no roubo e que ele também?

Testemunha: Sim, exatamente (...).

Defesa de Elwis:
Em relação ao acusado Elwis, o que o senhor sabe dizer sobre a participação dele lá nesse fato
?

Testemunha: (...)
Ele era o dono do bloqueador, que estava tentando ligar o caminhão com o bloqueador
.

Defesa de Elwis:
Quando a guarnição chegou lá, ele estava lá no caminhão, é isso
?

Testemunha:
Exatamente, na parte interna
”.

Demais disso, o Relatório Técnico no 028/2023-NI, elaborado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, identificou conversas entre Martom (pessoa que entrou em contato telefônico com
Elwis
) e Nikollas (adolescente que foi preso em flagrante no local), verificadas no mesmo horário do roubo (entre 21h do dia 30/11 e 02:00 do dia 1/12), as quais demonstram que
Elwis
tinha conhecimento da ilicitude, nela atuando,
in verbis
:

“00:15:23
Martom: Papai tá chegando com mecânico

(...)
.

00:47:10
Martom: Já tiro?

00:47:21
Nikollas: Nada.

00:49:15
Nikollas: Caminhão não quer funcionar.

00:52:08
Martom: Disk nd que funcionar.

00:52:24
Nikollas: É.

00:59:38
Martom: Atende essa desgraça. Aí. Porra. Elvis cortou algum fio
?

01:04:05
Nikollas: Não, não cortou nada, fio não! Não, não quer ligar, não cortou nenhum fio não, tá tudo certo
!

01:04:21
Martom: Nem mexeu lá
?

01:04:26
Nikollas: Ele tentou, tentou funcionar aqui
.

01:04:28
Martom: Vcs tá aí?

01:04:35
Nikollas: Sim.

01:04:43
Martom: Vcs tá onde?

01:04:54
Nikollas: No caminhão.

01:13:00
Martom:
Vai levar
motorista

(vítima)
aí, desbloquear
.

01:14:23
Nikollas: Beleza (...).

01:26:42
Nikollas:
Vamos esconder no mato um pouquinho aqui, mano, que o guardinha acabou de passar aqui na rua
(...).

01:32:57
Martom: Mn esconde. Veado.

01:33:08
Martom: Polícia tá com ele.
”.

Em outro trecho do relatório, Osvaldo Pasqualotto (suposto mentor da organização) utiliza um terminal em nome de Vitor Manoel de Souza, vulgo “Oreia”, que é faccionado da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’, e entra em contato com o adolescente Nikollas no momento do assalto.

Na conversa, a polícia identificou que Osvaldo enviou um carro de apoio para dar cobertura para Nikollas e Neguinho (
Kaique
- corréu); quase duas horas depois do primeiro contato, ele questiona se
Elwis
vai conseguir consertar o caminhão,
in verbis
:

“00:21:38
Osvaldo: Fala pro cê, tá boa aí?

00:21:51
Nikollas: Tá pô, agorinha passou um guardinha aqui, mas nós ‘tá’ com medo de sair do mato. Neguinho (
Kaique
):
Vem buscar nóis aqui mano, tá sem ferramenta, sem nada! Vem dá apoio pra nóis aqui mano! Nóis tá no meio do mato
! Nikollas: Se parar pelo menos um carro aqui, que é amigo nosso, atrás do caminhão, aí nóis já munta no caminhão, mas não para nada, nós num vai pegar de peito aberto!

00:22:52
Osvaldo: Demorô!
O carro tá indo aí te ajudar, relaxa
(...).

02:10:34
Nikollas: Broquiô o caminhão! O caminhão tá bloqueado! Só acende a luz do painel
.

02:11:09
Osvaldo:
Tá, mas o Elwis falou o quê, que ele consegue tirar o trem daí ou não
?
”.

No interrogatório judicial,
Elwis
relatou que a polícia chegou ao local cinco minutos após subir no caminhão, contudo, os horários das conversas, identificadas pela polícia, demonstram que ele ficou ao menos duas horas na companhia do corréu
Kaique
e do menor Nikollas tentando ‘consertar’ o caminhão, que se encontrava bloqueado pelo sistema de rastreamento veicular, o que demonstra a inverossimilhança da versão relatada pelo acusado, no sentido de que desconhecia a ilicitude da ação.

Em contrapartida, razão assiste à defesa em relação ao crime do art. 158 do CP, uma vez que não há provas de que
Elwis
quis ou, pelo menos, previu a extorsão do motorista.

Embora seja consabido que para a configuração do concurso de pessoas
não
se exige a presença física do agente no local do crime
[1]
, há, entretanto, a necessidade da existência de uma
vontade homogênea
visando a produção de um mesmo resultado
[2]
, o que não foi provado
in casu
.

Em juízo, a vítima afirmou que
Elwis
não estava quando ele foi rendido pelos bandidos,
in verbis
:

“(...)
Ministério Público: O senhor conseguiu visualizar em quantos eles estavam?

Vítima: No momento era um com carro e desceu três. Esse ‘de menor’ foi quem conduziu o veículo, esse moreno aí o Kaique, mais um que ficou armado comigo no caminhão e depois me levou para a mata nesse carro aí. (...) Eu acho que era um carro prata (...). Fiquei amarrado em poder de um bandido e depois chegou outro, mas eu estava com o capuz na cabeça, não sei quem que é mais (...). Eu fiquei umas quatro horas em poder deles (...).

Ministério Público: O senhor sabe por qual motivo que eles não conseguiram levar o caminhão?

Vítima: Não levaram porque o caminhão bloqueou, pelo sistema de rastreamento (...).

Ministério Público: (...) Ele reconhece alguns desses indivíduos que estão na fotografia?

Vítima: Reconheço.

Ministério Público: O senhor sabe falar a função de cada um deles nesse assalto?

Vítima: O primeiro da esquerda (
Kaique
) estava comigo no caminhão lá.

Ministério Público: Ele estava armado?

Vítima: Não, mas ele estava com a pessoa armada.

Ministério Público: (...)
E o segundo, o Elwis
?

Vítima: (...)
O segundo não estava na hora da abordagem, eu não vi ele
. (...) Na hora que ele me abordou não, não sei depois (...).

Ministério Público: (...) E o terceiro (
Wagner
)?

Vítima: O terceiro é o que ‘tava’ com o carro.

Ministério Público: (...) Ele estava dirigindo o carro que ‘tava’ dando apoio?

Vítima: Isso, aparentemente sim.

Ministério Público: Esse aqui é o adolescente?

Vítima: Esse foi o que conduziu o meu veículo (...).

Defesa de Wagner: O senhor teve contato visual com o motorista quando ele parou do lado do caminhão do senhor?

Vítima: Eu lembro que era um carro prata, aparentemente essa pessoa aí, foi muito rápido, foi o que eu falei, a abordagem foi coisa de segundos (...)
”.

A despeito de não restar dúvida de que o recorrente tinha conhecimento de que o motorista estava rendido em algum lugar, o que autoriza a manutenção da majorante de restrição de liberdade da vítima quanto ao
crime de roubo
, conforme suso analisado, o conjunto probatório não traz a ‘
prova da sua adesão
’ à conduta de
extorqui-lo
a realizar um pix.

No nosso ordenamento jurídico, é inadmissível impor a coautoria ao agente por simples presunção, sendo indispensável tanto a prova da adesão, quanto a contribuição para a prática do delito, de modo que, considerando a inexistência de provas satisfatórias, absolvo o réu
Elwis Clayton Fahy
da prática do crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e qualificada pela restrição de liberdade da vítima, por aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No concernente à infração penal prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio apelante confessa que o adolescente estava na cena do crime, sendo suficiente para a caracterização do delito, que é de natureza formal, o simples envolvimento do menor na empreitada criminosa.

b.1) Dosimetria da pena de

Elwis Clayton Fahy

A dosimetria da pena do crime de
roubo majorado
foi realizada de forma escorreita pelo juízo de origem; em assim sendo, utilizo os mesmos parâmetros e mantenho a pena em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

No que se refere ao delito de
corrupção de menores
, embora tenha sido utilizada a fração de 1/6 (um sexto), verifico a existência de incorreção no cálculo, bem como a fixação de pena de multa, diante da inexistência de sua previsão para o tipo penal, de modo faço o ajuste necessário.

Na primeira fase, reconheço a vetorial dos maus antecedentes em razão da condenação nos Autos no 0002668-43.2013.8.11.0086 e exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência em virtude da condenação nos Autos no 0002458-50.2018.8.11.0010; assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e chego à 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torno definitiva em face da inexistência de majorantes e minorantes.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, ‘
a
’, do Código Penal.

Apesar de configurada a hipótese do concurso formal para a unificação das penas dos crimes de roubo e corrupção de menores, aplico o concurso material por ser mais benéfico, porquanto a sanção estabelecida pela regra do
caput
não pode exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 do Código Penal.

Portanto, fica o corréu
Elwis Clayton Fahy
definitivamente condenado à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

c)

Recurso de Kaike Cauã Martins Rodrigues

No que se refere ao crime de roubo, a defesa de
Kaike
almeja a desclassificação para a modalidade simples do delito, com exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou, sem sombra de dúvidas, que um dos
quatro
assaltantes a abordou em
posse de uma arma de fogo
,
in verbis
:

“
Ministério Público: O senhor conseguiu visualizar em quantos eles estavam?

Vítima:
No momento era um com carro e desceu três
. Esse ‘de menor’ foi quem conduziu o veículo, esse moreno aí o Kaique, mais um que ficou armado comigo no caminhão e depois me levou para a mata nesse carro aí. (...) Eu acho que era um carro prata (...). Fiquei amarrado em poder de um bandido e depois chegou outro, mas eu estava com o capuz na cabeça, não sei quem que é mais (...). Eu fiquei umas quatro horas em poder deles (...).

Ministério Público: (...) Ele reconhece alguns desses indivíduos que estão na fotografia?

Vítima: Reconheço.

Ministério Público: O senhor sabe falar a função de cada um deles nesse assalto?

Vítima:
O primeiro da esquerda (Kaique) estava comigo no caminhão lá
.

Ministério Público: Ele estava armado?

Vítima: Não, mas ele estava com a pessoa armada
”.

Portanto, a majorante do concurso de pessoas está devidamente provada, pois ao menos
quatro
pessoas praticaram o assalto descrito na inicial, cabendo a cada um deles uma
tarefa na ação criminosa
.

Mesmo entendimento é aplicado
à
majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que ela pode ser reconhecida independentemente da apreensão do artefato ou da elaboração do laudo pericial, bastando a existência de prova de que foi utilizada
na
ação delitiva, nos termos do Enunciado no 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça
[3]
.

Em assim sendo, restando suficientemente provadas as majorantes, não há como se acolher o pleito de desclassificação.

O recorrente almeja a
absolvição quanto ao crime de extorsão em razão da ausência de provas.

No interrogatório judicial,
Kaike Cauã Martins Rodrigues
confirmou ter sido convidado por Nikollas para ir até o caminhão, entretanto, asseverou que não tinha conhecimento de que o bem era roubado, tampouco que o motorista se encontrava em cárcere privado,
in verbis
:

“(...)
Juíza: Você já conhecia os acusados Elwis, Wagner e Nikollas?

Acusado Kaike: Não.

Juíza: O que você gostaria de esclarecer a respeito do dia do fato (...)?

Acusado Kaike: Não. (...)
Pra mim ele não era de menor
(...),
eu ‘tava’ andando no meu bairro, ele passou, chamou eu pra ir num caminhão, nesse momento eu não sabia que o caminhão era roubado, eu não sabia que a vítima estava em cárcere privado
.

Ministério Público:
Kaique, quem chamou você foi o Nikollas
?

Acusado Kaike:
Foi
.

Ministério Público: Ele estava num carro?

Acusado Kaike: Estava num carro sozinho.

Ministério Público:
Que carro que ele estava
?

Acusado Kaike:
Acho que era um HB20
.

Ministério Público: Ele que estava dirigindo esse HB20?

Acusado Kaike: Pelo que eu me lembro era.

Ministério Público: Tá e quando a polícia chegou estava você no caminhão, o Nikollas e o Elwis?

Acusado Kaike: É.

Ministério Público: Ele entregou então esse HB20 pro Wagner?

Acusado Kaike: Essa hora eu não vi, porque estava escuro.

Ministério Público: (...) Eles estavam tentando ligar o caminhão?

Acusado Kaike: Não deu para ver (...)
”.

A versão do apelante é refutada pela do motorista do caminhão, que o reconheceu como sendo uma das pessoas que o abordaram no primeiro momento,
in verbis
:

“
Ministério Público: (...) Ele reconhece alguns desses indivíduos que estão na fotografia?

Vítima: Reconheço.

Ministério Público: O senhor sabe falar a função de cada um deles nesse assalto?

Vítima:
O primeiro da esquerda (Kaique) estava comigo no caminhão lá
.

Ministério Público: Ele estava armado?

Vítima: Não, mas ele estava com a pessoa armada
”.

O relato da vítima é corroborado pelo
Relatório Técnico no 028/2023-NI, elaborado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, no qual consta um vídeo de
Kaique
, onde é possível ver seu rosto nitidamente, além de diversos áudios gravados por ele, juntamente com Nikollas, durante a execução do roubo,
in verbis
:

1)

Às 22:32:07 em um vídeo enviado para Martom, Nikollas diz: ‘
Neguinho (
Kaique
), meu guri é zica!

Kaique
diz: ‘
O trem porra
!’.

Nikollas diz: Lá óh, carreta Scania [Id. no 178166822 - Pág. 32];

2)

Martom envia um áudio às 22:39:55 para Nikollas e afirma que
Kaique
tinha que ter ido com um comparsa e o motorista do caminhão para o matagal: “
Esse Neguinho aí tinha que ter ido junto com o cara lá
, fica junto com o cara lá no mato lá, cara!
”, o que evidencia a prova da adesão da prática do crime de extorsão [Id. no 178166822 - Pág. 33].

3)

Áudio às 23:52:38 em que Nikollas e
Kaique
entram em contato com Serginho: “
Nikollas: E aê Serginho, e aê mano, e aê... Qual que é? O guardinha passou aqui devagarzinho lomeano, os caras vão demorar? Se eles vai demorar
para
colar aqui? Neguinho (
Kaique
):
Os cara tá cuidando aqui mano, nóis tá perto da firma, veado!
...É tem que sair jogado com essa carreta daqui logo!
[Id. no 178166822 - Pág. 14].

4)

Áudio às 00:21:51 em que Nikollas e
Kaique
pedem apoio a Osvaldo e citam que eles estão no meio do matagal: “
Nikollas: Tá pô, agorinha passou um guardinha aqui, mas nós ‘tá’ com medo de sair do mato. Neguinho (
Kaique
):
Vem buscar nóis aqui mano, tá sem ferramenta, sem nada! Vem dá apoio pra nóis aqui mano! Nóis tá no meio do mato
! Nikollas: Se parar pelo menos um carro aqui, que é amigo nosso, atrás do caminhão, aí nóis já munta no caminhão, mas não para nada, nós num vai pegar de peito aberto!
[Id. no 178166822 - Pág. 5].

5)

Nikollas e
Kaique
enviam um áudio para Martom às 00:24:46: “
Num é respondendo irmão! Os guardinha tava tudo lá agora lomeando pro mato, nóis vai chegar lá, os cara tudo armado. Neguinho (
Kaique
) diz: Nóis tá sem ferro mano!
” [Id. no 178166822 - Pág. 43].

Embora em juízo o apelante tenha dito que não sabia que o caminhão era roubado e nem que o motorista estava em cárcere privado, há provas que contrariam sua versão, uma vez que ele participou da empreitada criminosa desde o início, tendo ciência de que a vítima tinha sido levada para um matagal, sob a mira de uma arma de fogo.

Conforme identificado no relatório elaborado pela Polícia Civil,
Kaique
aparece em um vídeo pouco antes da abordagem do motorista e diz:
‘
O trem porra
!’.

Posteriormente, Martom (possível mentor intelectual) encaminha um áudio para Nikollas (menor) afirmando que não era para
Kaique
ter ficado com ele, mas acompanhado o motorista do caminhão: “
Esse Neguinho aí tinha que ter ido junto com o cara lá
, fica junto com o cara lá no mato lá, cara!
”.

Há, ainda, três áudios enviados por Nikollas e
Kaique
, nos quais eles pedem suporte para Martom, Serginho (possível mentor intelectual) e Osvaldo (possível mentor intelectual), tendo o recorrente destacado que eles estavam sem arma de fogo: “
Neguinho (
Kaique
):
Os cara tá cuidando aqui mano, nóis tá perto da firma, veado!

(...).
Neguinho (
Kaique
):
Vem buscar nóis aqui mano, tá sem ferramenta, sem nada! Vem dá apoio pra nóis aqui mano! Nóis tá no meio do mato
!
(...)
Neguinho (
Kaique
) diz: Nóis tá sem ferro, mano!
”.

Apesar de a defesa argumentar que o pix não foi realizado na conta de Kaique e que não era ele que portava arma de fogo, essas questões se mostram irrelevantes à caracterização da conduta criminosa, haja vista o Código Penal brasileiro adotar a
teoria monista
, segundo a qual, havendo
convergência de vontades
para a prática do delito, a utilização de violência ou grave ameaça
comunica-se ao coautor
, mesmo não sendo ele o executor direto dela.

Depois, o tipo penal admite que o beneficiário da vantagem econômica seja pessoa diversa,
in verbis
:

“
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou
para outrem
indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”.

Diante das provas supracitadas, não resta dúvida de que
Kaique
, juntamente com Nikollas,
Wagner
e outro não identificado, anuiu para o constrangimento da vítima, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, com o intuito de obter indevida vantagem econômica para outrem.

A defesa de
Kaike
ainda busca a absolvição
do delito de corrupção de menores, com a alegação de que ele desconhecia a menoridade de Nikollas.

Sobre o erro de tipo, ensina Guilherme de Souza Nucci que:

“(...)
É o erro que incide sobre elementos objetivos do tipo penal, abrangendo qualificadoras, causas de aumento e agravantes. O engano a respeito de um dos elementos que compõem o modelo legal de conduta proibida sempre exclui o dolo, podendo levar à punição por crime culposo
.”
[4]

Ao ser ouvido em juízo, o adolescente Nikollas confirmou que todos tinham conhecimento de sua menoridade,
in verbis
:

“(...)
Ministério Público:
Ele sabia que você era um adolescente
?

Adolescente Nikollas:
Sabia
, lá no bairro todo mundo me conhece,
fala ‘o gurizinho do caminhão’, porque só tem eu lá que ando de caminhão entregando bag de areia
(...)
”.

De acordo com a jurisprudência, “
no crime de corrupção de menores, a hipótese de erro de tipo deve ser afastada quando não restar cabalmente comprovado que o acusado desconhecia a menoridade do comparsa, sendo certo que tal comprovação incumbe à defesa (art. 156 do CPP)
”
[5]
.

No presente caso, além do relato de Nikollas em juízo, ocasião em que confirmou que todos os envolvidos tinham conhecimento de sua menoridade, para o reconhecimento do erro de tipo não basta a alegação de desconhecimento quanto à idade do menor para que seja aplicada a excludente de ilicitude, sendo imprescindível
a
prova acerca
do
estado de ignorância, o que não restou evidenciado nos autos.

A simples alegação de que
Kaike
não tinha ciência da condição de inimputável do comparsa, sem qualquer elemento de prova nesse sentido, é insuficiente para conduzir à absolvição do referido delito.

A defesa também pretende seja considerada a
participação de menor importância
, nos termos do art. 29, § 1o, do CP,
seja porque
não há prova de que o pix foi realizado para a conta do recorrente,
seja porque
não manteve a vítima em cativeiro, tampouco atuou como eletricista.

No tema,
Cleber Masson
esclarece que “
como a lei fala em ‘participação’ não é possível a diminuição da pena ao coautor
”
[6]
. Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias a sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância
”
[7]
.

Desse modo, não há
se
falar em
participação
de menor importância
, uma vez que
sua
atuação
foi decisiva
para a prática da infração penal.

A defesa pretende a isenção das custas e despesas processuais, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente.

Referida questão deve ficar a cargo do juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

No concernente ao pleito de recorrer em liberdade, inexiste interesse recursal no ponto, uma vez que na sentença condenatória o juízo de origem facultou “
ao sentenciado Kaike Cauã Martins Rodrigues recorrer em liberdade, eis que foi solto durante a instrução processual
” [Id. no 178166837 - Pág. 20].

Também não há como reconhecer a confissão espontânea, tendo em vista que, apesar de sua amplitude – podendo ser aplicada ainda que ela tenha sido feita de forma parcial, qualificada, judicial ou extrajudicial –, em nenhum momento
Kaique
confessou a prática delituosa.

c.1) Dosimetria da pena de

Kaike Cauã Martins Rodrigues

Em relação à dosimetria da pena do delito de
roubo
, há ajustes a serem realizados, uma vez que o juízo de origem utilizou, na segunda fase, fração diversa do entendimento jurisprudencial (1/6 – um sexto) para atenuar a pena pela menoridade, sem fundamentação para tanto.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo deslocamento da majorante de restrição de liberdade da vítima, ficando a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa e retorno a pena para o mínimo legal.

Na terceira fase, aplico a mesma fração de 2/3 (dois terços) utilizada pelo juízo
a quo
,
porque presentes
duas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), chegando à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Consigno que a pena pecuniária fica no patamar de
14 (quatorze) dias-multa
, conforme estabelecido na sentença condenatória, com vistas a se evitar a
reformatio in pejus
, uma vez que não há recurso ministerial.

No que se refere ao crime de
extorsão
[
artigo 158, § 1o e § 3o, do CP], readequo
somente a pena de multa
para
13 (treze) dias
, tendo em vista que ela deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o que não foi realizado, dado que aplicada em 20 (vinte) dias, sem a devida fundamentação, e preservo a reprimenda em 8 (oito) anos de reclusão.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
, afasto a pena de multa aplicada, haja vista o tipo penal, previsto no artigo 244-B do ECA
[8]
, não ter essa previsão, e conservo a pena de 1 (um) ano de reclusão.

A despeito de haver concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, aplico o concurso material para todos os delitos, por ser mais benéfico ao réu, nos termos do art. 70, parágrafo único, do CP, alcançando a pena definitiva de 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, ‘
a
’, do Código Penal, e deixo de operar a detração, por ela não influenciar no regime fixado [CPP, art. 387, § 2o].

d)

Recurso de Wagner José da Silva

Em suas razões,
Wagner José da Silva
objetiva a absolvição
quanto ao crime de
roubo e extorsão pela falta de provas, bem como do delito de corrupção de menores,
este porque
sequer conhecia Nikollas.

No interrogatório judicial, o recorrente negou a prática delituosa e afirmou que foi até ao local apenas para comprar entorpecente quando foi abordado e agredido pela polícia,
in verbis
:

“(...)
Acusado: No fato acontecido, eu mesmo não estava, (...) eu sou dependente químico, eu fui comprar um entorpecente pra mim, maconha, lá no Posto. Eu comprei (...) e ‘tava’ voltando, (...) eu fui abordado pela polícia. (...) Eles arrancaram eu do carro e começaram a me agredir de chute e pontapé. Falavam a todo momento que eu participava de um roubo em andamento e eu não tinha nada a ver com isso (...). Nunca vi eles, nem contato, nem nada eu tive deles (...)
”.

De acordo com o relatório da Polícia Civil, no dia 22 de novembro de 2022, ‘Barão’ entrou em contato telefônico com
Wagner
para convencê-lo a participar de um novo roubo de caminhões; em resposta, o apelante cobra o recebimento de valores de um ilícito anterior [Id. no 178166822 - Pág. 55].

No dia 26 de novembro de 2022, o diálogo se inicia com
Wagner
falando para ‘Japão’ que não quer ficar com a arma e o bloqueador em sua casa: ‘
Pq eu não quero ficar com esses flagrantes na minha casa. Segunda eu começo a trabalhar de uber para pagar as minhas contas, aí depois vou ver se pego uma carreta. Tenho uns contatos que rouba, vou pra cima lá pelo dia 5
’.

Dois dias depois, ‘
Japão
’ questiona: ‘
Você tem o vídeo ainda do caminhão que levou? Wagner: Não tenho mano. Japão: O Barão tava querendo. Wagner: Só tenho uma foto
’, que foi encaminhada pelo recorrente.

Em outra conversa, Martom combina com
Wagner
sobre a realização de um roubo para o próximo dia, e Martom diz: ‘
Mas amanhã é bom...Fé
’ [Id. no 178166822 - Pág. 58].

No dia 29/11/2022, Martom pede o pix de
Wagner
, que responde: ‘
Busco lá. Manda a localização
’ [Id. no 178166822 - Pág. 58].

No dia do assalto ora analisado, ainda pela manhã (30/11/2022, às 09:46), Martom (suposto autor intelectual) encaminha uma mensagem para Nikollas (menor) e explica como será o roubo, e ainda o orienta a ir bem-vestido,
in verbis
:

“
Martom: ‘Hoje nois vai’.

Nikollas responde: ‘De tarde’.

30/11/2022, às 11:08:35

Martom: ‘Sim. Cara, não vai fazer feio. Sabe dirigir trem né. Pelo amor de Deus. Trem é sério’.

Nikollas: ‘Ah meu guri, cê tá falando é comigo rapaz, tá falando com o cara do momento! Dirijo qual trem que soltar na minha mão!’.

Martom: ‘Ntv. Fica pronto. De calça. Arrumado (...) Tênis’
”
.

Às 19:45:23, Martom questiona Nikollas quanto ao número de pessoas que estava com ele, ocasião em que responde que
Wagner
não quis pegar hoje,
in verbis
:

“
Martom: ‘Tem quantos cara com cês aí?’.

Nikollas: ‘E o
motorista Wagner
tbm não q pega hj (...) 4 cara no carro’.

Martom: ‘Na hora que ele pegar o cara e entrar na gabina, não deixa o cara sentado não! Põe o cara no chão, fica pisado em cima dele! Fala pro Serginho, falô!’
” [Id. no 178166822 - Pág. 29].

Às 00:13:19, Nikollas entra em contato com
Wagner
e questiona se ele ainda vai demorar para buscá-lo: “
E aê mano, cadê ocê? Vai demorar?
” [Id. no 178166822 - Pág. 9].

Às 02:00:50, Barão pergunta: ‘
Tá tudo limpo o negócio já?
’,
Wagner
diz: ‘
Estão tentando ligar
’. Barão não entende e questiona: ‘
Então, irmãozinho! O senhor tá tentando ligar. Cêis tão tentando ligar o quê? Tá tudo de boa, tá tudo certo aí?
’.

Às 05:18:37 Barão questiona: ‘
Conseguiu ligar aí, cê me avisa aí mano! Bloqueou, né!
’ [Id. no 178166822 - Pág. 57].

Há ainda um áudio, encaminhado no dia 1o/12/2022, vinculando-o a este roubo, com o seguinte teor: ‘
O cara tá lá no mato lá, é naquela rua de chão lá, quando cê tá na BR tem uma rua de chão, que cê vai entrar, tá ligado! Aí pego essa estrada de chão, pode ir retão, vai ter aquele murão branco. É depois do murão branco, parece que tem um sofá na frente lá, é rumo desse sofá retão, no matão lá
’.

Para além do relatório substancioso da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, na audiência de instrução e julgamento o PM Eliezer Jaime Silva Bastos relatou que quando a guarnição retornou ao local onde estava o caminhão,
Wagner
apareceu dirigindo seu veículo e tentou se evadir ao visualizar os policiais,
in verbis
:

“(...)
Retornamos no local lá e recrutamos essas três pessoas dentro do caminhão, tentando ligar o caminhão, certo? Nós fizemos a abordagem, pegamos essas três pessoas e
nisso veio um HB20
(...)
e que ao visualizar a gente, ele tentou correr, na verdade, correu uma distância curta
(...).

Consigno que a rua, onde o caminhão estava, se localiza em um local ermo, com pouquíssima movimentação de pessoas, o que diminuia o risco de ele ter sido abordado aleatoriamente. De todo modo, ainda que assim fosse, causa estranheza o fato de ele ter se evadido, ao invés de fornecer sua versão dos fatos aos policiais.

O PM Eliezer ainda destacou que
Wagner
confessou informalmente a prática delituosa e que, após todos terem sido presos em flagrante, o telefone celular dele não parava de tocar,
in verbis
:

Um quinto suspeito, com o telefone lá
que estava ligando para o dono do carro
, ligando para ele direto, aí nós nos identificamos, aqui é a Polícia Militar, os seus comparsas foram presos
.

Ministério Público: (...) Foi o senhor que fez a abordagem da pessoa que estava com o HB20?

Testemunha: Sim, foi eu e um outro policial (...).

Ministério Público: Aqui consta no depoimento que quando vocês abordaram essa pessoa do HB20 ele confessou a participação do crime, o senhor confirma?

Testemunha: Confessou sim, confirmo, (...) falou que a função dele era a parte de logística (...). Transporte dos demais (...).

Além do relatório policial e da prova oral colhida sobre o crivo do contraditório, em juízo a vítima reconheceu o carro HB 20, cor prata, que era dirigido por
Wagner
,
in verbis
:

“(...)
Defesa de Wagner: O senhor se recorda qual seria o veículo (...)?

Testemunha: Se eu não estiver enganado é um HB20.

Defesa de Wagner: O senhor se recorda que era um HB20 ou é porque falaram pro senhor na delegacia que era o HB20?

Testemunha:
Eu me recordo do HB20 mesmo
.

Defesa de Wagner: Como que o senhor reconhece o Wagner como o motorista do carro, sendo que o senhor não se recorda, não visualizou e estava encapuzado?

Testemunha: (...)
(mostra a foto)
Essa pessoa aí que parou o carro.

Defesa de Wagner: Então agora o senhor fala que lembra dele dentro do veículo?

Testemunha: Foi muito rápido, é como eu falei, eu não vou ficar olhando a pessoa apontando a arma pra você, você vai ficar olhando.

Defesa de Wagner: Certo, mas não foi essa a que pergunta que eu fiz. Em relação ao motorista, o senhor teve contato visual com o motorista quando ele parou do lado do caminhão do senhor?

Testemunha:
Eu lembro que era um carro prata
, aparentemente essa pessoa aí, foi muito rápido (...)
”
.

Nessa esteira, incabível a absolvição, haja vista o conjunto probatório mostrar sua efetiva participação nos crimes.

No que se refere à dosimetria da pena, malgrado não ter sido objeto de irresignação, verifico a necessidade de correção de ofício da reprimenda estabelecida.

Não há nenhum ajuste a ser feito na pena aplicada ao crime de roubo, de modo que a mantenho em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

No que se refere ao crime de
extorsão
[
artigo 158, § 1o e § 3o, do CP], preservo a reprimenda em 8 (oito) anos de reclusão e readequo
a pena de multa
para
13 (treze) dias
, tendo em vista a necessidade de ela deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não observado na sentença, dado que aplicada em 20 (vinte) dias, sem a devida fundamentação.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
, afasto a pena de multa aplicada, haja vista o tipo penal, previsto no artigo 244-B do ECA
[9]
, não a prever, conservando a pena de 1 (um) ano de reclusão.

Mesmo diante do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, aplico o concurso material para todos os delitos por ser mais benéfico ao réu, nos termos do art. 70, parágrafo único, do CP, fixando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento das penas, nos termos do art. 33, § 2o, ‘
a
’, do Código Penal, e deixo de operar a detração por não influenciar no regime fixado [CPP, art. 387, § 2o].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial:

a)

provejo parcialmente

o recurso de
Elwis Clayton Fahy
para absolvê-lo da prática do crime de extorsão e para redimensionar sua pena para 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, quanto aos crimes de roubo e corrupção de menores;

b)

provejo parcialmente

o recurso de

Kaike Cauã Martins Rodrigues
para redimensionar sua reprimenda para 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa e
;

c)

desprovejo

o apelo de
Wagner José da Silva
, mas, de ofício, readequo a pena para 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa
.

É como voto.

[1]
Os requisitos para a caracterização do concurso de pessoas são: pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal das condutas para a produção do resultado, vínculo subjetivo, unidade de infração penal para todos os agentes e existência de fato punível.

[2]
MASSON, Cleber.
Código penal comentado.
São Paulo: Método. 2015, p. 221/222.

[3]

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.

[4]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
.
Rio de Janeiro: Forense. 2020, p. 474.

[5]
TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.193011-5/001, Relator Des. Cássio Salomé, 7a Câmara Criminal, Julgamento: 02/02/0017. DJe: 10/02/2017.

[6]
MASSON, Cleber.
Código penal comentado.
São Paulo: Método. 2015, p. 231.

[7]
STJ. AgRg no REsp no 2.0191.65. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 13/3/2023.

[8]
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 1
o
Incorre nas penas previstas no
caput
deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.
§ 2
o
As penas previstas no
caput
deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do
art. 1
o
da Lei n
o
8.072, de 25 de julho de 1990
.

[9]
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. § 1
o
Incorre nas penas previstas no
caput
deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. § 2
o
As penas previstas no
caput
deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do
art. 1
o
da Lei n
o
8.072, de 25 de julho de 1990
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024